Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726155-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MANUELA SOUTO DE ALMEIDA, B. V. D. A., L. V. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA SOUTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Considerando a informação de falta de renovação da procuração outorgada aos patronos conforme ID 67650660, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o plano de saúde, pessoalmente, para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2025 14:03:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador